Tribunal: TJDFT
Processo: 0727613-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727613-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOHIM COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME AGRAVADO: DISBRACOMP INFORMATICA EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28559289) interposto por ELOHIM COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA – ME em face de DISBRACOMP INFORMATICA EIRELI - ME, ante a Decisão (ID 99019126 de origem) proferida em Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0739066-10.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Primeiramente, à Secretaria para modificar o Assunto do processo, para constar "desconsideração da personalidade jurídica”. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Por ora, deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 17:11:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador